Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740450-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque da agravante. Sustenta a recorrente que é portadora do vírus da Hepatite C, doença hepatopática grave, fazendo jus ao benefício da isenção, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar as descontos. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Conforme documentos que instruem os autos, houve o indeferimento administrativo do pedido de isenção de imposto de renda uma vez que a autora não apresentava, naquele momento, doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, Laudo Médico Pericial de ID 143398496. Ao que parece, levou-se em conta o exame laboratorial de ID 143389599, de Genotipagem de vírus da hepatite C (VHC), cujo resultado foi “Não Detectável”. Aliás, a própria parte autora, ora agravante, reconhece em sua petição inicial que recebeu a cura da doença em 10/10/2019 (ID 413383072, pg. 1, ou seja, mesma data do recebimento do resultado do exame de genotipagem. Assim, considerando a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, bem assim a ausência de evidência atual de que a parte agravante tenha Hepatite C, a antecipação de tutela não deve ser concedida. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Exclua-se o sigilo do presente processo ante a ausência de pedido e de previsão legal. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora